Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017437-79.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DA COSTA - CPF: 021.902.821-44 (EMBARGANTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1017437-79.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Luis Eduardo da Costa

Embargados:
Ademar Wurzius e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1017437-79.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Luis Eduardo da Costa

Embargados:
Ademar Wurzius e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luis Eduardo da Costa, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1017437-79.2022.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que
houve omissão no v. acórdão quanto à existência de usucapião, cujo reconhecimento afasta a alegação de posse injusta sobre o bem imóvel em questão.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 234875686), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelos autores, ora apelados, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte ré, ora apelante, que, em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva mediante a usucapião extraordinária.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas produzidas na instrução, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Na verdade, conforme bem anotado pelo condutor do feito, a matéria afeta a usucapião já foi objeto de discussão nos autos da ação n. 0008688-71.2014.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em desfavor dos ora apelados, que foi julgada procedente, contudo, após a interposição de recurso de apelação pelos réus, esta Câmara deu provimento ao apelo para julgar a ação improcedente, restando assim ementado
, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA DE POSSE PELO PERÍODO NECESSÁRIO – REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono (animus domini) pelo tempo previsto na lei. Ausente um dos elementos, a improcedência da ação é medida que se impõe
.” (RAC n. 0008688-71.2014.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.11.2020 – negritei).

À vista disso, para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a existência de coisa julgada acerca da exceção de usucapião alegada como matéria de defesa pelo recorrente, colaciono parte do voto condutor proferido naquele julgamento, confira, verbis:

“
No caso, Luiz Eduardo da Costa ajuizou, no dia 18/08/2014, a presente ação de usucapião extraordinária, contra Ademar Wurziu, ora apelante, pugnando pela declaração do domínio sobre o Lote 08, Quadra 40, Jardim Rui Barbosa, com área de 504,00 m2, no Município de Rondonópolis, em razão de exercer a posse de forma mansa e pacífica no imóvel, com animus de proprietário, desde o ano de 1999
.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.238 que: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 15 (quinze) anos, independentemente de justo título ou boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Na hipótese dos autos, embora o apelado afirme que exerce sua posse no imóvel objeto de litígio desde o ano de 1999, somente colacionou aos autos documentos relativos ao ano de 2012, conforme se verifica das fotografias acostadas no Id. 64412962, do comprovante de solicitação para ligação de energia elétrica datado de 07/03/2012 e os comprovantes de pagamentos da fatura de energia elétrica e de água referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 (Id. 64413006)

Todos os demais documentos que foram apresentados, como comprovante de pagamento de IPTU (Id. 64412962) e notas fiscais de aquisição de materiais de construção (Id. 64413007) possuem data posterior as de março/2012.

Do mesmo modo, observa-se que a planta topográfica e o memorial descritivo somente foram elaborados no ano de 2014 (Id. 64408062).

Assim, diante da documentação produzida pela parte autora/apelada, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito a aquisição da propriedade, por meio de usucapião
.

Destaque-se que mesmo depois de o juiz a quo proferir decisão saneadora no sentido de que “não é o caso de julgamento antecipado da lide, na medida em que verifica-se dos autos que a parte autora não carreou ao processo prova documental suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião (declaração de testemunhas, registros fotográficos de construções e demonstração de cuidado com o imóvel, comprovantes de pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o bem, etc).” (Id. 64413004), o autor/apelado manifestou pelo julgamento antecipado da lide, juntando apenas as faturas de energia elétrica e água, já mencionadas acima.

Sequer o autor/apelado apresentou rol de testemunha para corroborar com as suas alegações.

Nesse contexto, tenho que a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo, portanto, como proclamar mansa e pacífica sua posse do imóvel litigioso, o que me leva a concluir pelo provimento do recurso
.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião imobiliário, deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.
3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.
O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido.” (op. cit. – negritei e grifei).

Dessa forma, não há dúvida que o acórdão proferido nos autos do RAC n. 0008688-71.2014.8.11.0003, por envolver as mesmas partes e o mesmo imóvel, fez coisa julgada quanto à inexistência de usucapião no caso em voga.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração
.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
” (TJMT, RAC n. 125201/2015, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.” (TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei).

À vista disso, ante a existência de coisa julgada quanto a usucapião alegada pelo recorrente, a r. sentença deve ser mantida neste ponto
.
”
(id. 227306696 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que houve omissão no v. acórdão quanto à existência de usucapião, cujo reconhecimento afasta a alegação de posse injusta sobre o bem imóvel em questão, o certo é que não há dúvida que o acórdão proferido nos autos do RAC n. 0008688-71.2014.8.11.0003, por envolver as mesmas partes e o mesmo imóvel, fez coisa julgada quanto à inexistência de usucapião no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, os argumentos do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024